Tribunal: TJES
Processo: 5006862-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006862-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEUZA DE FATIMA BARBOSA MOTTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5006862-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto. O embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido analisada a necessidade de exclusão das parcelas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que as verbas de natureza indenizatória deveriam ser excluídas da base de cálculo do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia acerca da base de cálculo do FGTS, com fundamento no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991 e na Súmula nº 646 do STJ, reconhecendo que somente as verbas taxativamente excluídas em lei não integram a base de cálculo do FGTS.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. Precedentes do STJ confirmam que a simples discordância com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade (EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.. Embargos de declaração conhecidos e
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A rediscussão do mérito da decisão embargada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. A base de cálculo do FGTS abrange todas as verbas remuneratórias, excetuadas apenas as parcelas taxativamente excluídas pelos arts. 15, § 6º, da Lei 8.036/1990, e 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 646).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 6º; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 646; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 12714979.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5006862-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 13182256) em face do acórdão (ID 12714979) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
NEUZA DE FÁTIMA BARBOSA MOTTA
.

Em suas razões (ID 13182256), o embargante sustenta que o acórdão objurgado foi omisso, pois não levou em consideração a necessidade de exclusão das parcelas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS.

Devidamente intimada a recorrida apresentou contrarrazões no ID 16595701.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No que pertine à tese aventada, verifico que houve expressa manifestação no voto condutor a respeito dos motivos pelos quais não houve demonstração de excesso de execução a respeito das verbas que incidem sobre o FGTS cobrada, o que se demonstra a partir do seguinte excerto:

Cinge-se a controvérsia nesta fase executiva em delimitar a base de cálculo do FGTS, isto é, no que consiste a “remuneração” indicada no título executivo supramencionado.

Sobre o tema, o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990)”. (Súmula n. 646)

Vê-se, portanto, que a Corte Superior referenda a utilização das Leis 8.036/90 e 8.212/91 para fins de averiguação a respeito da base de cálculo do FGTS.

Nesse contexto, o art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS, preleciona que “não se incluem na remuneração, para fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º, do art. 28, da Lei 8.212/91”.

Por sua vez, as verbas excluídas, previstas no art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91, são as seguintes:

[...]

Assim, em uma primeira análise, não vislumbro incidência indevida de qualquer verba na base de cálculo do FGTS, mormente porque o C. STJ já decidiu que “as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade”
(AgInt no AREsp n. 2.171.054/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

[...]

No caso em exame, o agravante utiliza-se de terminologias genéricas como “bônus” e “abonos” para alegar a ocorrência de excesso de execução, sem sequer demonstrar que houve incidência das alegadas verbas no cálculo da verba exequenda. Portanto, diante dos elementos colacionados até o momento, não há indícios que demonstrem a incidência de verba indevida no cômputo da verba exequenda.

Dessa maneira, diante dos elementos colacionados ao recurso e com fulcro no que se entende por base de cálculo do FGTS, não vislumbro nos autos comprovação de que houve incidência de verba indevida, sem prejuízo de análise ulterior, em Primeira Instância, pela Contadoria do Juízo, pautando-se nas premissas aqui elencadas
.

Portanto, resta evidente que, diversamente do que aduz o embargante, houve expressa manifestação por esta Colenda Câmara a respeito dos motivos pelos quais não se configurou o excesso de execução arguido.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua ilegitimidade seja reconhecida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.